Tribunal: TJDFT
Processo: 0746504-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. DECRETO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. NECESSIDADE DE OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ARRESTO DE VEÍCULOS.TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra a decisão pela qual, em ação de divórcio litigioso, indeferido o pedido de tutela de evidência para decreto liminar do divórcio, e deferido o pedido de tutela de urgência para determinar a indisponibilidade dos veículos do réu. Nesta sede, a agravante requer i) o decreto liminar do divórcio e ii) o arresto de veículos do agravado.
2. Decreto liminar do divórcio não se enquadra nas hipóteses do art. 311, II e IV do CPC, pois não há tese vinculante ou precedente obrigatório que autorize o deferimento da tutela de evidência sem contraditório. 2.1. A natureza da sentença de divórcio é constitutiva negativa e somente produz efeitos após o trânsito em julgado, o que impede sua concessão por decisão precária e revogável, incompatível com a tutela provisória (art. 296 do CPC). 2.2. A Emenda Constitucional 66/2010 tornou o divórcio direito potestativo, mas não afastou a necessidade de citação da parte contrária, exigindo-se a observância do devido processo legal.
3. Quanto ao arresto dos veículos, trata-se de medida de caráter excepcional, que exige demonstração de efetiva ameaça ao patrimônio comum, o que não se verifica nos autos. 3.1. Na hipótese, a indisponibilidade determinada por meio do sistema Renajud mostra-se suficiente para resguardar eventual direito a meação ou a partilha. Ademais, a alegação de dilapidação dos bens comuns demanda maior instrução probatória, não havendo, neste momento, elementos que evidenciem risco patrimonial apto a justificar a adoção da medida extrema de arresto.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.